Tribunal: TJMT
Processo: 0000603-87.2016.8.11.0048
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000603-87.2016.8.11.0048.
1a APELANTE: SANTA URSULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.
2o APELANTE: ESPÓLIO DE VALDENIR MARCHADO DE PAULA.
3a APELANTE: SUELY BENITES MACHADO.
APELADOS: RUSSI & RUSSI LTDA. E OUTROS.
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a primeira recorrente, SANTA URSULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A. para, no prazo legal previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, ou seja, da alegada situação atual de hipossuficiência de recursos financeiros, com a juntada de seu balancete contábil atual, extrato de movimentação bancária “ativa” dos últimos 05 meses e do relatório de faturamento para o mesmo período, além da cópia da declaração de IRPJ/2019 e 2020, além de outros documentos que julgar necessários.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator